Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717001-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo devedor e homologou a planilha de cálculos apresentada pelo exequente. Em sede de embargos de declaração, o Juízo a quo retirou da decisão recorrida a expressão que condicionava o prosseguimento do cumprimento de sentença à não interposição de agravo de instrumento, mantendo na íntegra os demais termos. Em suas razões, o agravante sustenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir de maneira definitiva, enfatizando que, com a rejeição total da impugnação do devedor, não resta discussão sobre a existência de valores incontroversos. Argumenta que a decisão agravada deveria ter permitido a continuação do processo de execução, inclusive com a expedição dos competentes requisitórios, com base no princípio da duração razoável do processo. Afirma que a tramitação do cumprimento de sentença não deve ser suspensa simplesmente pela eventual possibilidade de interposição de recurso pelo devedor, citando jurisprudências que apoiam a execução definitiva em tais circunstâncias. Alega que não existe risco à segurança jurídica ou prejuízo ao erário, pois, em caso de acolhimento de recursos pela Fazenda Pública, é possível reaver eventuais valores pagos indevidamente. Pondera que a pendência de recurso em processo que se encontre em fase de cumprimento não pode ser considerada como causa prejudicial externa. Aponta a presença do periculum in mora, por se tratar de verba alimentar. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do feito e que, ao final, o presente agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, verifica-se que o agravante não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a manutenção da decisão irá lhe causar Com efeito, o agravante limitou-se a fazer tangente referência, ao afirmar que “é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que o Agravado, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito” (ID no 58478649, pág. 29), o que não se mostra suficiente para justificar provimento jurisdicional positivo e imediato. Além de ser discutível o caráter alimentar da dívida, que tem por objeto parcelas vencidas há muitos anos, cumpre destacar que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator